Tribunal: TJDFT
Processo: 0038611-14.2004.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIA FRUTÍFERA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese, o requerimento formulado pelo credor apresentado antes de consumada a prescrição, logrando êxito em encontrar bens penhoráveis, é idôneo a interromper o prazo prescricional, nos termos do § 4o-A do art. 921 do Código de Processo Civil.
2. Apelação conhecida e provida.